Tribunal: TJDFT
Processo: 0704813-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704813-96.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a suspensão do processo, até o julgamento final dos embargos de declaração opostos no RE 870.947 (tema 810). Em suas razões, o agravante defende que o efeito suspensivo dado aos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE apenas suprimiu os efeitos da decisão de mérito tomada anteriormente pelo Supremo, restando, assim, restabelecida a vigência e a presunção de constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei n. 11.960/09, o que impunha fosse dado prosseguimento ao feito mediante a aplicação da TR como fator de correção monetária, não se mostrando necessário se aguardar o trânsito em julgado do acórdão respectivo ou a modulação dos seus efeitos. Pontua que a aplicação da TR é vantajosa para a Fazenda Pública, eis que menor do que o IPCA-E, não havendo, assim, qualquer risco de dano para o Erário, deve o feito prosseguir atualizando-se o crédito pela TR. Pugna-se pela concessão do efeito suspensivo, para determinar ao juízo a quo que dê seguimento ao feito até final satisfação da dívida, homologando-se eventual renúncia de índices e adotando-se a TR como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009. Ao final, requer o provimento do recurso. Foi determinado o sobrestamento do presente recurso, diante da decisão do eminente Ministro Luiz Fux, que concedeu efeito suspensivo aos embargos de declaração interpostos em face do RE 870.947/SE (tema 810). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o juízo a quo, após o julgamento do RE 870947/SE, já deu prosseguimento ao processo que ensejou a decisão ora agravada. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator